Tribunal: TJSP
Processo: 2280787-32.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. Insurgência contra decisão que indeferiu a tutela cautelar antecedente. Probabilidade do direito da autora, ora agravada, que demonstrou ser representante autorizada exclusiva da Hans Biomed SL (Skymedic), no território brasileiro, para as atividades comerciais de importação, registro, comercialização, promoção, venda e distribuição dos produtos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. Insurgência contra decisão que indeferiu a tutela cautelar antecedente. Probabilidade do direito da autora, ora agravada, que demonstrou ser representante autorizada exclusiva da Hans Biomed SL (Skymedic), no território brasileiro, para as atividades comerciais de importação, registro, comercialização, promoção, venda e distribuição dos produtos ali descriminados. Venda e importação de produtos não autorizados pela recorrente. Presente os requisitos do art. 300 do CPC. A busca e apreensão pretendida é medida autorizada pela Lei de Propriedade Industrial, em seu artigo 209, §2o. A fim de apurar as irregularidades na importação e venda de produtos não autorizados, deve a agravada juntar todos os documentos de importação, DI, LI e "Declarações de Detentor", bem como aqueles de vendas ao consumidor final, referentes aos produtos indicados na inicial e desde maio de 2021.
Recurso provido.